Tribunal: TJES
Processo: 0004511-05.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004511-05.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO ALVES DA SILVA

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N°
0004511-05.2020.8.08.0014

APELANTE: LUCIANO ALVES DA SILVA

APELADOS: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ROGÉRIO MARCOS PEREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE EM RODOVIA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INGRESSO ABRUPTO NA PISTA DE ROLAMENTO
APÓS O
CONSUMO DE ÁLCOOL. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR OU OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada por pedestre atropelado em rodovia estadual, na qual se pleiteava a condenação do condutor do veículo e do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER/ES) ao pagamento de indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito, sob alegação de condução imprudente e falha estatal na conservação, sinalização e segurança da via.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o condutor do veículo incorreu em conduta culposa apta a ensejar responsabilidade civil pelo atropelamento do pedestre; (ii) estabelecer se houve omissão específica do DER/ES no dever de conservação e sinalização da rodovia capaz de configurar responsabilidade objetiva do Estado, ou se o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano, segundo a teoria da causalidade adequada, adotada pelo Código Civil e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A prova testemunhal, especialmente o depoimento da policial militar que atendeu a ocorrência, demonstra que o pedestre caminhava sobre a pista de rolamento em zigue-zague, após consumo de bebida alcoólica, em local de baixa iluminação e próximo a curva, criando situação de perigo imprevisível.

A dinâmica do acidente revela que o ingresso desordenado e abrupto do pedestre na pista foi a causa determinante e exclusiva do atropelamento, caracterizando culpa exclusiva da vítima.

Não há prova de que o condutor do veículo trafegasse em velocidade excessiva ou adotasse conduta imprudente, sendo evidenciado que tentou manobra evasiva ao se deparar com a vítima na pista.

O autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, inexistindo elementos que indiquem falha na atuação do DER/ES.

Reconhecida a culpa exclusiva da vítima, resta rompido o nexo causal, afastando-se tanto a responsabilidade subjetiva do condutor quanto a responsabilidade objetiva do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O atropelamento de pedestre que ingressa abruptamente e de forma imprevisível na pista de rolamento, sob efeito de álcool, configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil do condutor.

Ausente prova de conduta imprudente do motorista ou de omissão específica do ente público na conservação e sinalização da via, afasta-se o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 403; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.615.971/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.09.2016, DJe 07.10.2016; TJGO, Apelação nº 0355898-20.2010.8.09.0010, Rel. Des. Olavo Junqueira de Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 17.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N°
0004511-05.2020.8.08.0014

APELANTE: LUCIANO ALVES DA SILVA

APELADOS: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ROGÉRIO MARCOS PEREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
.

Conforme relatoriado, c
uida-se de a
pelação
c
ível interposta por LUCIANO ALVES DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Colatina/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial de ação indenizatória movida contra ROG
É
RIO MARCOS PEREIRA e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES.

Em suas razões recursais, o
a
pelante sustenta, em síntese, que:
(i) no dia

28/
11/
2017
trafegava a pé às margens da Rodovia Gether Lopes de Farias, no bairro 15 de Outubro, em Colatina/ES, quando foi atropelad
o
pelo veículo conduzido pelo apelado
R
ogério; (ii)
o local não possuía calçada ou acostamento adequado, apresentava iluminação e sinalização precárias, e o condutor trafegava em velocidade incompatível com a via, circunstâncias que teriam ocasionado o acidente e as lesões sofridas;
(iii)
as provas produzidas indicam a condução imprudente do veículo e a precariedade da via,
demonstrando
que o
DER/ES
falhou no dever de conservação, sinalização e segurança da rodovia, atraindo a responsabilidade objetiva do Estado.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado Rogério Marcos Pereira (id. 9173803) defendendo a manutenção da sentença sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima, que ingressou abruptamente na pista de rolamento no momento da colisão.

O DER-ES
a
presentou contrarrazões
alegando a ausência de responsabilidade por falta
de nexo causal,
destacando que o acidente ocorreu por
culpa de terceiro ou da própria vítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os artigos 186 e 927 do Código Civil disciplinam o dever de indenizar
daquele que por
ação ou omissão voluntária, negligência
ou
imprudência, causar dano a outrem,
desde que
comprovada a
existência de
nexo causal entre o
dano
e a conduta do
agente
.

Na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária,
assim como o direito aplicado, adotam
a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e imediato,
segundo a qual
somente se considera existente o nexo causal
quando a conduta negligente ou imprudente for
necessária e
determinante
para a ocorrência do
dano.

Nesse
sentido é o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. DE BRAZUCA AUTO POSTO LTDA. - EPP E JAYRO FRANCISCO MACHADO LESSA. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VAZAMENTO DE GASOLINA EM POSTO DE COMBUSTÍVEL. DANOS MATERIAIS E AMBIENTAIS DE GRANDES PROPORÇÕES. NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE RECÍPROCA DOS LITIGANTES PELA ECLOSÃO DO EVENTO DANOSO. INDENIZAÇÃO DIVIDIDA PROPORCIONALMENTE ENTRE AS PARTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 2. RECURSO ESPECIAL DA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO ÚNICA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DUAS SENTENÇAS. PROCESSOS DISTINTOS. ALEGADA OFENSA AO INSTITUTO DA PRECLUSÃO. JULGAMENTO DO RESP 1.496.906/DF. RECONHECIMENTO DA PERDA DE OBJETO. APELO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. Para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo causal entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo de causalidade.

2. A doutrina endossada pela jurisprudência desta Corte é a de que o nexo de causalidade deve ser aferido com base na teoria da causalidade adequada, adotada explicitamente pela legislação civil brasileira (CC/1916, art. 1.060 e CC/2002, art. 403), segundo a qual somente se considera existente o nexo causal quando a ação ou omissão do agente for determinante e diretamente ligada ao prejuízo.

[...]”.

(REsp 1615971/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).

A controvérsia estabelecida neste caso cinge-se em verificar a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito envolvendo o autor, na condição de pedestre, e o veículo conduzido pelo requerido Rogério Marcos Pereira.

Após detida análise do acervo probatório, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A prova dos autos revela que o comportamento imprudente do pedestre foi a causa determinante e exclusiva do acidente. Depoimentos colhidos durante a instrução processual, em especial o da autoridade policial que atendeu a ocorrência, são esclarecedores.

A Cabo da Policial Militar, Sra. Vanderlete Casaroto Rosa, que compareceu ao local do acidente e lavrou o boletim de ocorrência anexado aos autos, declarou no depoimento prestado em Juízo que as pessoas que
estavam no
local do sinistro narraram que a vítima acabara de sair de uma casa de eventos (boate) localizada nas proximidades,
onde havia feito uso de bebida alcoólica.

Relatou-se, ainda, que as pessoas
que presenciaram os fatos
afirmaram que o autor caminhava sobre a pista de rolamento realizando manobras em “zigue-zague” quando foi atingido pelo veículo conduzido pelo apelado Rogério.

Tal conduta, somada ao fato de o local possuir baixa iluminação e situar-se próximo a uma curva, criou uma situação de perigo imprevisível para qualquer condutor.

A dinâmica dos fatos demonstra que o motorista do veículo, ao se deparar com o pedestre em trajetória errática na pista, tentou realizar manobra evasiva para desviar do autor, porém, diante da proximidade e da conduta inesperada da vítima (fazer zigue-zague), não logrou êxito em evitar a colisão.

Ademais, não subsiste nos autos prova mínima de que o primeiro apelado estivesse trafegando em excesso de velocidade, valendo ressaltar que a prova testemunhal revelou que o motorista do veículo havia acabado de passar por um quebra-molas próximo ao local da colisão, o que também infirma a alegação de que estaria em alta velocidade.

Anote-se, ainda, que o motorista do veículo foi submetido a teste etilômetro que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool.

Averbe-se que o ônus de provar o fato constitutivo do direito — no caso, a imprudência do condutor — competia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

Quanto à autarquia, embora se reconheça a precariedade de trechos rodoviários, a responsabilidade civil do Estado por omissão exige a prova do nexo causal direto entre a falta do serviço e o dano. No caso concreto, a invasão repentina da pista por pedestre em estado de desorientação configura causa interruptiva do nexo de causalidade (fato da vítima), elidindo o dever de indenizar do ente público.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o atropelamento de pedestre que adentra abruptamente em via pública, em local de difícil visibilidade e sob efeito de álcool, rompe o nexo causal em relação ao condutor, configurando a excludente de culpa exclusiva da vítima.

Deste juízo cito o seguinte precedente:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA . FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO PROVADOS PELO AUTOR (ART. 373, I DO CPC).

Não trazendo o Apelante/Autor fundamentos suficientes a modificar a sentença, que reconheceu a culpa exclusiva da vítima na ocorrência do acidente que culminou em sua morte, mormente quando esta, embriagada, adentra abruptamente a faixa de rolamento e sem cercar-se das mínimas cautelas necessárias.

Não se pode, consequentemente, em regra, reconhecer a culpa do motorista que se vê, repentinamente, surpreendido pela presença da pedestre em plena pista, atropelando-a inevitavelmente.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA”.

(TJGO – AP nº 03558982020108090010, Relator Des. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 17/11/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/11/2017)

Nesse cenário, constatado que o acidente ocorreu unicamente em razão do comportamento temerário do apelante, que se colocou em situação de risco ao caminhar de forma desordenada sobre
a rodovia
em período noturno e após o consumo de bebida alcoólica, resta afastado o dever de indenizar.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante, no termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.